Tribunal: TJMT
Processo: 1000269-54.2021.8.11.0050
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000269-54.2021.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 55.942.312/0001-06 (APELANTE), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), OLIVEIRA LIMA COMERCIO DE GAS LTDA - CNPJ: 21.602.080/0001-25 (APELADO), LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000269-54.2021.8.11.0050

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INADIMPLEMENTO – PURGA DA MORA – ART. 3º, §2º DO DECRETO-LEI 911/1969 – PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO – PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS – INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS NO MONTANTE DEVIDO PARA FINS DE PURGAÇÃO DA MORA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.418.593/MS, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a purga da mora ocorre somente com o depósito integral do valor da dívida assinalada pelo credor fiduciário na petição inicial da busca e apreensão.

O art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969 faculta ao devedor a purgação da mora nas ações de busca e apreensão com o pagamento da integralidade da dívida compreendidas as prestações vencidas e vincendas, no prazo de cinco dias após a execução da liminar, ocasião em que lhe será restituído o bem, livre do ônus de propriedade.

Para o efeito de purgação da mora, incabível a inclusão das custas processuais e dos honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000269-54.2021.8.11.0050

APELANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

APELADO: OLIVEIRA LIMA COMERCIO DE GAS LTDA.-ME

Proc. referência
: Ação de Busca e Apreensão n. 1000269-54.2021.8.11.0050 - 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Santander Brasil Administradora de Consórcios Ltda.

AÇÃO
: Busca e Apreensão ajuizada por Santander Brasil Administradora de Consórcios Ltda., em desfavor de Oliveira Lima Comércio de Gás Ltda.–ME.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis)
julgou improcedentes
os pedidos da inicial, revogou a liminar anteriormente deferida, e extinguiu o feito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Considerado o princípio da causalidade, condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa,

APELO
: a apelante sustenta, em síntese, que não ocorreu a purgação da mora, porque a apelada deveria ter depositado além do valor das parcelas vencidas e vincendas também os acréscimos, tais como honorários advocatícios e despesas processuais, com as atualizações no curso do processo, porque o valor descrito na inicial não cobre a totalidade de dívida.

Argumenta que no contrato de consórcio o valor das prestações não é fixo, que é calculado sobre o bem de referência e que os reajustes nos valores do bem são repassados a todos os cotistas.

Realça a necessidade de inclusão da atualização do débito principal, das custas processuais, das despesas administrativas e dos honorários, que para ser considerada purgada a mora.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença recorrida e afastar a declaração de purga da mora e determinar a complementação do depósito realizado.

CONTRARRAZÕES
: Id. 127674754.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000269-54.2021.8.11.0050

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne deste apelo é saber se é caso de reformar a sentença impugnada para determinar que seja complementado o valor depositado em juízo para efeito de purga da mora, com a inclusão dos valores referentes a custas e despesas processuais, honorários advocatícios e atualizações ocorridas no curso da demanda.

A lide advém do Contrato de Participação de Consórcio n. 0499, Cota 651, que foi contemplada com um automóvel marca FIAT, modelo SENA, ATTRACTIV 1.4, 2013, RENAVAM 00476841100 e placa OBF 1505, gravado do ônus da propriedade fiduciária, todavia, a devedora requerida ficou inadimplente a partir da parcela n. 31, vencida em 25.10.2020.

Consta que foi deferida a liminar, o bem foi apreendido, e a requerida, aqui apelada, compareceu em Juízo para efetuar o depósito judicial, no valor descrito na inicial de R$ 11.337,12 (onze mil e trezentos e trinta e sete reais e doze centavos), bem assim, para requerer a revogação da liminar com a restituição do veículo apreendido.

Intimada a manifestar-se acerca do depósito realizado, a autora, aqui apelante, discordou dos valores depositados, ao argumento de existência de saldo remanescente, porque o valor depositado pela requerida apelada não teria abarcado a atualização do principal, as custas judiciais, a despesa com apreensão e guarda do veículo, a notificação extrajudicial e os honorários advocatícios contratuais.

A sentença
considerou purgada a mora com o valor depositado pelo devedor fiduciário, constante da inicial e do mandado de busca e apreensão.

A
partir da vigência da Lei n. 10.931/2004, que alterou o art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969, o devedor poderá pagar a integralidade da dívida pendente no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar de busca e apreensão, oportunidade em que o bem lhe será restituído sem o respectivo ônus. No entanto, caso o devedor não efetue o pagamento no referido prazo, haverá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem móvel objeto da alienação fiduciária no patrimônio do credor.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.418.593/MS, no rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que nas ações de busca e apreensão a restituição do bem somente ocorrerá com o pagamento da integralidade da dívida, não mais se cogita a purgação da mora apenas pelo débito vencido.

Por outro lado, para efeito de purgação da mora, não cabe a inclusão das custas processuais e dos honorários advocatícios, porquanto tais importâncias apenas são devidas ao final do processo, quando fixados na sentença, o que ocorreu.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PURGAÇÃO DA MORA - PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO QUESTIONADO NA INICIAL - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO INTEGRAM O MONTANTE DA DÍVIDA - CONDENAÇÃO NA SENTENÇA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVE SER ALVO DE AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DO DEFERIMENTO DE NOVA APREENSÃO DO VEICULO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Incumbe ao devedor, no prazo de 05 (cinco) dias, contados do cumprimento da busca e apreensão, purgar a mora depositando a integralidade da dívida, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus (artigo 3º, § 2º, da Lei nº 10.931/04).

II - Levando-se em conta que, pelo comprovante de pagamento o depósito foi efetuado no valor indicado pelo requerente/apelante na inicial, e que o referido depósito abrange as parcelas vencidas e vincendas, acrescidas de juros moratórios indicados na petição inicial, há que se concluir, inexoravelmente, que a dívida pendente foi quitada pelo devedor/apelado em sua totalidade, não remanescendo, portanto, a mora autorizadora da busca e apreensão do bem alienado, tal como pretende o credor/apelante.

III -
O pagamento da integralidade da dívida pendente na Ação de Busca e Apreensão , com fundamento no § 2º do art. 3º, do Decreto Lei nº 911, de 1º de outubro de 1969, não inclui as despesas e custas processuais, porquanto inexistente a sucumbência, sendo que estas serão devidas quando do julgamento do processo em sentença, como foi feito.
(N.U 1029423-86.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO,
Segunda Câmara de Direito Privado
, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 11/03/2020) (destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – INADIMPLEMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGA DA MORA – ART. 3º, §2º DO DECRETO-LEI 911/1969 –
PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO – PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS – INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS NO MONTANTE DEVIDO PARA FINS DE PURGAÇÃO DA MORA – IMPOSSIBILIDADE
– DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO OBJETO DA APREENSÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme decidido no REsp 1.418.593/MS, "compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias da execução da liminar, pagar a integralidade da dívida, entendida esta como o montante apresentado e comprovado pelo credor fiduciário na inicial".

O art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969 faculta ao devedor a purgação da mora nas ações de busca e apreensão com o pagamento da integralidade da dívida compreendidas as prestações vencidas e vincendas, no prazo de cinco dias após a execução da liminar, ocasião em que lhe será restituído o bem, livre do ônus de propriedade.

Constatando-se que a Agravada efetuou o depósito do valor identificado na inicial como valor integral da dívida, entende-se por autorizada a restituição do bem apreendido.

Para o efeito de purgação da mora, incabível a inclusão das custas processuais e dos honorários advocatícios. (N.U 0000447-33.2015.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO,
Primeira Câmara de Direito Privado
, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 12/04/2022)

Ainda sobre a questão, esta e. Câmara decidiu no julgamento do recurso de Apelação n. 1001552-56.2019.8.11.0059, julgado em 17/06/2020, publicado no DJE 19/06/2020:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – INADIMPLEMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGA DA MORA – ART. 3º, §2º DO DECRETO-LEI 911/1969 – PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO – PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS – INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS NO MONTANTE DEVIDO PARA FINS DE PURGAÇÃO DA MORA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.418.593/MS, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a purga da mora ocorre somente com o depósito integral do valor da dívida assinalada pelo credor fiduciário na petição inicial da busca e apreensão.

O art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969 faculta ao devedor a purgação da mora nas ações de busca e apreensão com o pagamento da integralidade da dívida compreendidas as prestações vencidas e vincendas, no prazo de cinco dias após a execução da liminar, ocasião em que lhe será restituído o bem, livre do ônus de propriedade.

Para o efeito de purgação da mora, incabível a inclusão das custas processuais e dos honorários advocatícios.

No mesmo sentido o julgado de outro Tribunal:

Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Purgação da mora. Alegação de que o depósito deve corresponder ao valor das prestações vencidas e vincendas atualizadas e verbas sucumbenciais. Quitação pela ré do valor conforme indicado na inicial. Atualização correspondente a um mês transcorrido entre a data do ajuizamento da demanda e do depósito que não justifica a manutenção do bem nas mãos da financeira. Custas e honorários que, ademais, se tratam de despesas processuais, portanto, não devem ser considerados no débito. Determinação de restituição do bem mantida. Recurso não provido. (TJ-SP 21786479020178260000 SP 2178647-90.2017.826.0000, Relator: César Lacerda, data de julgamento: 03/10/2017, 28ª Câmara de Direito Privado, data de publicação 05/10/2017).

No caso, o pagamento da integralidade do débito constante da petição inicial e do mandado de busca e apreensão (parcelas vencidas e vincendas) foi efetuado dentro do prazo estipulado pela lei de regência, ou seja, depois de cumprido o referido mandado, o que possibilita
a restituição do bem livre do ônus de propriedade.

Registra-se que não cabe os questionamentos de insuficiência de pagamento para fins de purgação da mora por inclusão dos valores relativos as custas e despensas processuais e honorários advocatícios.

Ademais, nota-se que a sentença condenou a requerida apelada nas verbas de sucumbência (custas processuais e honorários advocatícios).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022